Tribunal: STF
Processo: ARE 1552736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FUNDO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA (FUNDEINFRA). APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 132/2023. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança preventivo, visando à suspensão da aplicação das Leis Estaduais nº 21.670/2022 e nº 21.671/2022, regulamentadas pelo Decreto nº 10.187/2022, que instituíram a contribuição ao Fundo Estadual de Infraestrutura (FUNDEINFRA), alegando inconstitucionalidade das normas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em: (i) saber se a contribuição ao FUNDEINFRA possui natureza tributária e se está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal; e (ii) verificar se a Emenda Constitucional nº 132/2023 convalidou a referida contribuição.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A contribuição ao FUNDEINFRA, instituída pelas Leis Estaduais nº 21.670/2022 e nº 21.671/2022, tem natureza facultativa e está vinculada à concessão de benefícios fiscais, não se caracterizando como tributo compulsório. Portanto, não se aplica o princípio da anterioridade nonagesimal.



    4. A Emenda Constitucional nº 132/2023, ao incluir o art. 136 no ADCT, convalidou a contribuição destinada ao FUNDEINFRA, afastando eventuais dúvidas quanto à sua constitucionalidade.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea “a”, e 150, incisos I e III, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente